Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002512-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), WENDER ALMEIDA DOS REIS - CPF: 048.455.151-56 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – EXCESSO DE PRAZO PARA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERCA
DA JUSTIFICATIVA DO PACIENTE PARA
DEIXR DE
INICIAR O CUMPRIMENTO DE
SUA
PENA A TEMPO E MODO DEVIDOS
– PENDÊNCIA DE ANÁLISE – ELASTÉRIO INJUSTIFICADO –
PACIENTE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE NO
S AUTOS DO
PROCESSO EXECUTIVO
DE PENA
JUSTIFICANDO
A
SUA AUSÊNCIA – CONSTRA
NGIMENTO CONFIGURADO – OFENSA AO INCISO LXXVIII DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA PARA
CASSAR A
DECISÃO QUE DETERMINOU A
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO PACIENTE
,
COM O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO –
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO CONSISTENTES NA REMESSA DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA DO PACIENTE AO JUÍZO ONDE ELE ATUALMENTE MORA E TRABALHA
.

Sendo
desarrazoados
os motivos da demora na análise
da justificativa apresentada espontaneamente pelo
paciente
a
o juízo das execuções penais
para
deixar de dar
início
ao
cumprimento de sua pena a tempo e modo devidos
, impõe-se a concessão da ordem, em observância ao inciso LXXVIII do art. 5o da
Constituição Federal, para
cassa
r

a
decisão que determinou a
regressão cautelar de regime e o recolhimento
do mandado

de
prisão
expedido contra
a sua
pessoa
.

Além disso, tendo
em vista que ficou comprovado
, nestes autos,
que, atualmente, o paciente vive e trabalha no Município de Nobres,
determina-se de ofício que o
processo executivo de pena ao qual responde
seja
remetido àquele juízo, onde deverá cumprir a sua pena no regime
semiaberto.

Pedido julgado procedente. Ordem concedida
,

com providência
s
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado

Edno
de França Barreto
, em prol de
Wender
Almeida dos Reis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
.

Sustenta

o
impetrante que
o paciente
responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
2000275-39.2019.8.11.0042
;

e
,

que
,

no dia
11 de maio de 2020
,

o juízo de primeiro grau regrediu cautelarmente
o seu
regime prisional, porque deixou de dar início ao cumprimento da pena no regime semiaberto
; e também por não ter
comparecido àquele juízo para informar e justificar
as
suas atividades
, motivo pelo qual o
magistrado determinou a expedição de mandado de prisão
em seu desfavor
, o qual, aparentemente, ainda não foi cumprido.

A
ssevera
que, no dia 5 de fevereiro de 2022,
o paciente
formulou pedido de reconsideração da decisão acima citada, justificando que “
tão logo que ganhou liberdade no processo por tráfico de drogas pela Nova Vara Criminal da Capital, acabou se acidentando de moto e ficando encostado do trabalho devido a uma fratura causada pelo acidente. Contudo, logo após se recuperar terminou mudando para Nobres-MT, pois aceitou uma proposta de trabalho no Sitio Miranda, de propriedade do sr. DONIZETE MARTINS JUSTINO, local que trabalha até os dias atuais, localizado no número 246, Córrego Fundo Nobres-MT
”
;
ressaltando,
outrossim
, que “
o paciente tem ciência de que cometeu um erro grave ao não ter feito a comunicação de sua mudança perante este r. Juízo, porem o que realmente quer neste momento é resolver sua situação com a Justiça.
”

Consigna que o paciente
sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação do pedido

acima mencionado
,
“
o que gerou uma apreensão e preocupação iminente no paciente, já que ele pode ser preso a qualquer momento.
”

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a determinação para o imediato andamento do processo de execução penal do paciente, com o
pronunciamento judicial acerca do pleito
visando seu
retorno ao regime semiaberto
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, assegurando, assim, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A liminar vindicada foi indeferida, por intermédio do
decisum

que se vê
no ID 118345470. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
constante
no ID 118763998, no qual noticiou que o processo executivo
de pena
do paciente estava aguardando manifestação do Ministério Público acerca do pleito
em alusão
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões encontradiças no ID 119773984, manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Constata-se do Processo Executivo de Pena n. 2000275-39.2019.8.11.0042 (SEEU) que o paciente cumpre a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em trâmite perante
o Juízo da
2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT.

Conforme
se infere
destes
autos, transitada em julgado a sentença
condenatória
e expedida a guia de execução
penal do paciente
, foi determinada a
sua
intimação para dar início ao cumprimento da sua pena em regime semiaberto, contudo não foi localiz
ado
para
ser
admoesta
do
, razão pela qual o Ministério Público se manifestou no
aludid
o
processo executivo
de pena
pugnando pela regressão cautelar do
favorecido
, tendo, a autoridade acoimada de coatora, acatado o pedido nos seguintes termos:

[...] Analisando os autos, verifico que o reeducando deixou de dar início ao cumprimento da pena no regime semiaberto, não tendo, ainda, comparecido a este Juízo para informar e justificar as suas atividades.

O descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto e, ainda, a fuga, constituem faltas graves, autorizando,
nos
temos do art. 118, inciso I, da LEP, a regressão do regime prisional.

Indispensável, por outro lado, para a regressão do regime de cumprimento da pena, a prévia oitiva do condenado, a teor do disposto no art. 118, §2o, da

Lei n.o 7.210, de 11.07.84.

Em casos como o dos autos, assim tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“Constituindo a fuga falta grave que autoriza a regressão para regime mais rigoroso (LEP,
arts
. 50 e 118, inciso I), pode o juiz das execuções determinar cautelarmente a suspensão do regime semiaberto em que se encontra o apenado, sem prejuízo do seu direito de ser posteriormente ouvido antes da decisão final de regressão para o regime fechado “LEP, art. 118, §2o)” (STJ,

RT, 735/438).

Assim, levando-se em consideração que o recuperando não foi localizado para dar início ao seu cumprimento de pena, suspendo cautelarmente o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser incluído nas redes

SINESP, INFOSEG e BNMP.

Cumprido o aludido mandado, venham os autos conclusos para as deliberações pertinentes. [...]
(
Trecho da decisão
extraída do SEEU)

Por força dessa decisão,
no dia
3 de julho de 2020 foi expedido mandado de prisão
em desfavor
do paciente,
cuja ordem
ficou em aberto até a data desta impetração. Contudo, em 5 de fevereiro do ano em curso, a defesa do paciente compareceu nos autos do
citado
processo executivo
de pena
, justificando os motivos pelos quais ele não foi encontrado para
ser
intima
do
,
pugnando
pelo recolhimento
do mandado de prisão, estando, o pleito, pendente de análise até a presente data [7.03.2022].

No entanto,
conforme consta nos documentos
juntados
neste
s

autos
, após a concessão de liberdade
ao paciente
na sentença condenatória
,
ele
se acidentou de moto (ID 118197976
,

p. 2
);

e, quando
se
recupero
u
, se mudou para a cidade de Nobres, onde aceitou uma proposta de trabalho no sítio Miranda, de propriedade de Donizete Martins Justino, local onde
reside e
trabalha até os dias atuais
, tal como se infere da leitura do documento abaixo reproduzido
:

Se isso não bastasse, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no SEEU,
foi possível
constata
r
que o Ministério Público se manifestou em 21 de fevereiro de 2022, pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela defesa
do paciente
, com a revogação
da ordem de
prisão expedid
a
em desfavor
de sua pessoa
e a remessa
do seu
processo executivo de pena
ao Juízo da
Comarca de Nobres, para cumprimento da
sua
pena n
aquele
município
, estando,
os autos
concluso
s
para decisão
.

Assim,
é forçoso reconhecer o excesso de prazo para pronunciamento judicial no
processo
executivo de pena do paciente, uma vez que não é admissível impor a ele que aguarde po
r tempo indefinido a análise da
s
sua
s
justificativa
s
,
sem qualquer
motivo
plausível
para a demora
, porque
n
ão obstante a própria complexidade dos atos próprios da execução penal, tal contexto, por óbvio, não pode servir para apen
á-lo
em duplicidade, pois a Constituição Federal preconiza, no inciso LXXVIII do art. 5o, de forma clara e indubitável, que
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – PROCESSO CONCLUSO AGUARDANDO DECISÃO – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE
PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime, impõe-se a concessão da ordem, com a determinação de análise imediata do aludido pleito pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
.
(TJMT, N.U 1021877-98.2020.8.11.0000, Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO – PEDIDO PARA QUE O JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO APRECIE IMEDIATAMENTE A PRETENSÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EXECUTIVOS DE PENA – REMESSA E REUNIÃO DOS FEITOS PARA CÁLCULO E UNIFICAÇÃO DE PENAS NO JUÍZO DE EXECUÇÃO DA CAPITAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPETRADO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES GERAIS DE ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTE DO TJES – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA – NOTIFICAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAR A MATÉRIA EM PRAZO RAZOÁVEL.

“Não sendo indicado de forma correta o legitimado ad causam passivo, há óbice para o conhecimento do writ por faltar-lhe uma das condições gerais de admissibilidade” (TJES, HC 00019004920058080000).

Por dever de ofício, cabe ao e. Tribunal, ao considerar o lapso transcorrido entre a remessa dos feitos executivos para o Juízo da Execução Penal [da Capital] e a ausência de análise do pedido de progressão de regime, ordenar o julgamento dessa matéria pendente, em prazo razoável
.

(TJMT, N.U 1014260-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019,
Publicado
no DJE 13/11/2019).
Destacamos

Infere-se, pois, sem maiores esforços, que o direito constitucional do paciente de obter uma resposta do juízo competente dentro de um interregno razoável foi violado, diante do elastério do prazo para a análise
da sua justificativa para não iniciar o cumprimento de pena
a tempo e modo devidos
,
isso sem contar que o
mandado de prisão expedido em desfavor de sua pessoa,
está
em aberto e pendente de cumprimento a qualquer momento
.

Destarte, com o comparecimento espontâneo
do paciente
nos autos
do mencionado processo executivo de pena
, justificando os motivos pelos quais mudou de endereço,
oportunidade na qual
apresento
u
comprovante
do local onde
reside e trabalha atualmente,
é forçoso reconhecer a
desnecess
idade

d
a manutenção da ordem constritiva expedida em
seu
desfavor
.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Wender
Almeida dos Reis
;

via de consequência,

concedo a ordem

de

habeas corpus
almejada, para
cassar a decisão que determinou a
regressão cautelar
de regime do paciente, com o recolhimento
do mandado
de prisão expedida
em seu desfavor
;
determinando,
de
ofício,
que
autoridade acoimada de coatora
, no prazo de
5 (cinco) dias,
adote as providências necessárias para que
o paciente
cumpra sua pena em regime semiaberto n
o

Município de Nobres, com a remessa àquele juízo do processo executivo de pena
retrocitado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022